Tribunal: TJSP
Processo: 2270333-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida mediante arresto cautelar, entendendo ausentes seus requisitos, determinando se aguardar a instauração do contraditório. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. A prova produzida pelo exequente agravante é suficiente, como exigido pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida mediante arresto cautelar, entendendo ausentes seus requisitos, determinando se aguardar a instauração do contraditório. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. A prova produzida pelo exequente agravante é suficiente, como exigido pelo artigo 134, §4o do CPC, para o reconhecimento de fato indicativo de sucessão de empresa e confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e as agravadas, em razão de os fatos indicados em sua inicial, em especial a identidade de sócios e os laços familiares entre eles, além de endereços e atividades semelhantes. Arresto online. Admissibilidade. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.